Tribunal: TJMT
Processo: 0006131-91.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006131-91.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), IURY GUSTAVO RIBEIRO FERNANDES - CPF: 044.620.031-01 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS –

INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO –
IMPOSSIBILIDADE –
SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, PROVAS TESTEMUNHAIS ROBUSTAS E
PARÂMETROS INFORMATIVOS QUE DENOTAM A TRAFICÂNCIA

– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 03 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, tampouco em desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, quando as circunstâncias em que efetivado o flagrante, as provas testemunhais e os elementos coligidos evidenciam a prática da traficância pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Iury Gustavo Ribeiro Fernandes
buscando a reforma da sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Inconformada,
a
defesa pugna pela absolvição
do réu, à
míngua de elementos probatórios a lastrearem a sua condenação
(art.
386, inciso VII, do CPP).
Sob viés subsidiário, pleiteia a desclassificação da conduta para àquela estampada no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público rechaça integralmente

as razões postas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso da defesa.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que

Iury Gustavo Ribeiro Fernandes
foi condenado à
pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime versado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia que
“(...) no dia 13 de fevereiro de 2014, por volta das 20h30min, no bairro Sol Nascente, Av. dos Trabalhadores, nesta capital, o denunciado foi detido por trazer consigo, desautorizadamente e em desacordo com as normas regulamentares, a quantia de 53,72g de maconha (...)”
(id. 51402988,
sic
).

Conforme narrado,
“(...) na data dos fatos, a equipe da ROTAM recebeu informações que um indivíduo, suspeito por praticar furtos a residências, estava comercializando entorpecentes na Praça do residencial São Carlos, situada no bairro Sol Nascente. Diante da notícia, os policiais seguiram até o local informado e abordaram o suspeito, identificado como Iury Gustavo Ribeiro Fernandes, ora denunciado, localizando consigo 18 (dezoito) porções de maconha. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência do denunciado e lá, após realizarem as diligências, encontraram produtos femininos, perfumes, joias e objetos cuja a propriedade o denunciado não soube explicar, afirmando apenas que era produto de roubo, não revelando quem teria praticado (...)
” (id. 17057486,
sic
).

Em que pese a insurgência do réu quanto ao juízo condenatório, o apelo não merece prosperar.

Em análise, tem-se que a materialidade delitiva ressai inequívoca a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 51402991, p. 02), do boletim de ocorrência (id. 51402993, pp. 03-05), do termo de exibição e apreensão (id. 51402993, p. 01), dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório, bem como dos laudos de constatação preliminar (id. 51402994) e definitivo (id. 51402990), que certificam a apreensão de cerca de 53,72g (cinquenta e três gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, dividida em 18 (dezoito) porções.

No que diz com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia
o envolvimento do apelante
Iury Gustavo Ribeiro Fernandes

no narcotráfico
.

Na etapa policial, o acusado

limitou-se a negar a propriedade do entorpecente apreendido (id. 51402992, pp. 04-05).

Em juízo, por sua vez,
negou peremptoriamente seu envolvimento na prática criminosa,
salientando que sequer veio a confessar o delito perante os agentes policiais. Confirmou tão só sua condição
de usuário de drogas, aduzindo que dispendeu a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) para a aquisição do entorpecente, relatando, ainda, que a abordagem policial se deu no preciso momento em que adquiria a substância ilícita na praça. Confira-se:

“(...) eu não falei isso aí para eles (policiais) lá na hora, eu estava lá (na Praça) pegando maconha, fui lá pegar uma maconha para eu fumar, ia pegar com o menino que fica lá na praça, (de graça) não, tem (que pagar a droga) (...) na época eu estava trabalhando, se não me engano, no Mc Donalds (...) eu cheguei, peguei com ele e bem na hora a polícia abordou (se a droga encontrada com o acusado foi comprada) (sinalizando positivamente com a cabeça), na época foi dezoito porções, era de 20, aí deu trezentos e vinte reais, dezoito porções de 20 (se a droga era para consumo próprio) (gesticulando positivamente com a cabeça) (se a droga era de sua propriedade) era minha, mas eu não vendi ela não (questionado sobre o interrogatório prestado na fase policial) por causa dos policiais que tinham jogado mais cabeças em mim, aí depois eles tiraram umas cabeças de óleo (referindo-se a pasta-base de cocaína), falei que não fumava, eu falei ‘você é louco, eu não fumo óleo, não’, aí depois ele tirou, depois que eu já estava lá na cela de novo, eu fui ver o B.O. já não estava mais as cabeças de óleo (...) (questionado se teria passagens criminais) tenho só por 155, é furto (...) (se responde por roubo) é, furto e roubo, tudo a mesma coisa (...) (se era costume comprar várias porções) sim, porque eu gosto de usar bastante né (...)”
(mídia constante do id.

51528561,
sic
).

Corroborando a versão apresentada na fase pré-processual (id. 51402991, p. 05), o PM
Edilson de Campos Almeida
narrou em juízo os detalhes da diligência policial realizada, realçando, ademais, que o acusado admitiu a venda dos entorpecentes na Praça situada no Bairro São Carlos desta Capital:

“(...) a gente foi solicitado em apoio ao grupo de inteligência do batalhão ROTAM no dia e estava monitorando o suspeito Iury porque praticado um furto ou roubo na região do São Carlos (...) quando a gente chegou, ele já estava abordado pela equipe de inteligência, ao fazer revista no mesmo, foi encontrado na cintura do mesmo, um invólucro de porções de maconha, e ao deslocar na quitinete dele, na região do Sol Nascente, foram encontrados vários produtos de porta semi-joia, produtos que ele não soube explicar a origem (...) o grupo de inteligência já tinha passado que estava monitorando ele pelas suspeitas dele estar vendendo entorpecentes na praça do Bairro São Carlos e já haviam monitorando ele pelas práticas de furto também em residência (...) a gente entrou em contato com a mãe do mesmo, que é uma policial civil, se não recordo, a mãe ou o pai dele que é policial civil, aonde a mesma disse que tinha expulsado ele de casa há poucos dias porque ela não compactuava com os atos delitos que ele havia praticando (...) (se o réu apresentou alguma versão quando abordado) em nenhum momento ele não falou nada, só falou que ele estava vendendo, que ele vendia drogas mesmo (se o acusado admitiu a venda do entorpecente) sim, senhor, absoluta (...)”
(mídia constante do id.

51528561,
sic
).

A
circunstância fática

também

restou
elucidada na fase extrajudicial pela testemunha PM
Valdeclenio Matias de Souza
, que enfatizou que
Iury Gustavo
confessou o comércio de entorpecentes naquela ocasião, recusando-se, contudo, a declinar a identidade do suposto distribuidor da substância ilícita (id. 51402991, pp. 03-04).

A despeito da versão pouco crível deduzida pelo acusado, do porcionamento da droga apreendida – indicativa de que estaria destinada a ulterior difusão – e do pretenso histórico de que já estava a praticar o comércio de entorpecentes no local em que efetivada a flagrancia, infere-se que o arcabouço probatório não permite conclusão outra senão aquela lançada no
decisum
censurado, a dar conta que

o

apelante
estava a traficar drogas.

A propósito, convém relevar que o tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei de Tóxicos ostenta inúmeros núcleos (
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,
adquirir
,
vender
, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
,
transportar
,

trazer consigo
,

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
), de modo que a apreensão de 53,72g (cinquenta e três gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, dividida em 18 (dezoito) porções, afasta, por óbvio, as
teses absolutórias e desclassificatórias (art. 28, § 2o,

da Lei de Drogas).

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Rememora-se, ainda, o Enunciado Orientativo de no 03 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em
absolvição do acusado
Iury Gustavo Ribeiro Fernandes
e, muito menos,
em
desclassificação do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 para o de uso, na medida em que a finalidade mercantil ínsita ao tráfico restou sobejamente comprovada.

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Iury Gustavo Ribeiro Fernandes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020